Tribunal: TJDFT
Processo: 0719477-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. PAGAMENTO. NÃO REALIZADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente.
2. A notificação do devedor no que tange à cessão de crédito tem por finalidade dar-lhe ciência a quem deve efetuar o pagamento da obrigação originária assumida.
3. A sua ausência acarreta a exoneração do devedor na hipótese de efetivar o pagamento ao credor originário e lhe permite opor as exceções de caráter pessoal em relação ao cedente, mesmo anteriores à transferência do crédito, assim como aquelas posteriores, até o momento da cobrança, mas não o exime de cumpri-la (CC, arts. 292 e 294).
4. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo sobre a cessão de crédito até o momento mostrarem-se insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória.
5. Recurso conhecido e não provido.